Tribunal: STJ
Processo: 1502187-96.2024.8.26.0540
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053174 - SP (2025/0360387-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFFERSON WILLIAN DE MORAES INACIO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADA
: ALINE FERREIRA DA SILVA - SP425987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PEDIDO DE
SÚMULA 182/STJ.
HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
5. O pedido de concessão de
de ofício não merece acolhimento, pois inexiste
habeas corpus
ilegalidade flagrante no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada" 2. O
de ofício é
habeas corpus
deferido apenas quando há ilegalidade flagrante, não se prestando para obter pronunciamento
judicial sobre o mérito de recurso inadmissível."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma,
em 18/10/2
julgado
016; STJ, AgRg no
Min.
AREsp n. 2.410.763/MT,
Documento eletrônico VDA53054363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 04c20e35-6b36-40d1-b8b8-f31c6413f922

Rel. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
3/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 04c20e35-6b36-40d1-b8b8-f31c6413f922

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053174 - SP (2025/0360387-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFFERSON WILLIAN DE MORAES INACIO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADA
: ALINE FERREIRA DA SILVA - SP425987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PEDIDO DE
SÚMULA 182/STJ.
HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
5. O pedido de concessão de
de ofício não merece acolhimento, pois inexiste
habeas corpus
ilegalidade flagrante no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53054634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:07
Código de Controle do Documento: 88f1379d-2b7f-42dc-af55-1287de0a715e

Tese de julgamento: "1. Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada" 2. O
de ofício é
habeas corpus
deferido apenas quando há ilegalidade flagrante, não se prestando para obter pronunciamento
judicial sobre o mérito de recurso inadmissível."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma,
em 18/10/2
julgado
016; STJ, AgRg no
Min.
AREsp n. 2.410.763/MT,
Rel. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
3/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON WILLIAN DE MORAES
e
, contra decisão que não
INACIO PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO
conheceu do Agravo em Recurso Especial (fls. 450-451).
Nas razões, a defesa reafirma que a matéria é de ordem pública, não demanda
revolvimento fático-probatório, mas revaloração jurídica de critérios nulos (abordagem policial
fundada em “nervosismo” e confissão extrajudicial sem força probatória), e sustenta ter havido
impugnação específica aos óbices das Súmulas 7/STJ e 283/STF, além de atacar integralmente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial (fls. 457-462).
Requer assim a reconsideração da decisão agravada ou, caso não seja o caso, a remessa
ao colegiado da 6a Turma; o conhecimento e provimento do agravo regimental para destrancar o
Recurso Especial, com o afastamento da
e da aplicação do
-E, V, c/c
Súmula 182/STJ
art. 21
parágrafo único, I, do RISTJ e do
III, do CPC, determinando o regular
art. 253,
art. 932,
processamento do Recurso Especial (fls. 456, 460-463), ou o reconhecimento de ofício.
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou argumentos
capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O Tribunal inadmitiu os recursos especiais pelos óbices das Súmulas 7/STJ que
impede o reexame de provas e 283/STF.
Por outro lado, o agravante não refutou- em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente, os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA53054634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:07
Código de Controle do Documento: 88f1379d-2b7f-42dc-af55-1287de0a715e

A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
ART. 932.
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em
vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
art. 932.
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão
debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento
art. 1.042,
CPC/2015,
do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando
então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030,
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos". (EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em , DJe de
)
30/11/2018.
Sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões genéricas
Súmula 7/STJ,
de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não
satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
Documento eletrônico VDA53054634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:07
Código de Controle do Documento: 88f1379d-2b7f-42dc-af55-1287de0a715e

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS
SÚMULA 182/STJ.
CORPUS DE OFÍCIO. BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na decisão recorrida, não se conheceu do
agravo pela incidência da Súmula 182 /STJ, porquanto não atacados os fundamentos
erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial: deficiência de cotejo
analítico e Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte
deixou de combater, de forma adequada, esses óbices. Limitou-se a reprisar exatamente
as mesmas questões meritórias trazidas no recurso especial. 3. "Para afastar a aplicação
da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
reexame de fatos e provas da causa." (AgRg no AR Esp 1.713.116/PI, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em , D Je de). 4. A2/8/2022 8/8/2022
superação da
exige demonstração de divergência estabelecida entre o
Súmula 83/STJ
entendimento adotado pelo Tribunal e a jurisprudência do STJ, com indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o
que não ocorreu. 5. Esta Corte pacificou orientação de que a ausência de efetivo ataque
a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede
o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 6. Constatada a justa
causa para a busca veicular, não há flagrante ilegalidade a ser corrigida de ofício por
esta Corte. 7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AR Esp n. 2.410.763/MT,
relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
6/10/2023.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de
de ofício, uma
habeas corpus
vez que, "[...] nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício
art. 654,
é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando
como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que
não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no
Rel. Ministra
REsp 1.788.559/TO,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j.
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:07
Código de Controle do Documento: 88f1379d-2b7f-42dc-af55-1287de0a715e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0360387-5
AREsp 3.053.174 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15021879620248260540 22883052024
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON WILLIAN DE MORAES INACIO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADA
: ALINE FERREIRA DA SILVA - SP425987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON WILLIAN DE MORAES INACIO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADA
: ALINE FERREIRA DA SILVA - SP425987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449230890=40809@
2025/0360387-5 - AREsp 3053174 Petição : 2025/0107377-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:18:20
Código de Controle do Documento: AE51FAD4-6300-417E-9242-173B288EBB20